Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723050-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO, DENIS CESAR BARROS FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão (ID 59943527) da 7a Vara Criminal de Brasília, que ratificou a suspensão da ação penal no 0002396- 03.2018.8.07.0016 até o julgamento de Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais (ID 59943526), requer: “(a) reconhecida a irregularidade na suspensão do feito sem intimação do MPDFT sobre tal decisão judicial; (b) oportunizado o direito de retratação ao juízo a quo e, caso mantida a referida suspensão, sejam intimados os recorridos para que apresentem suas razões, caso queiram”; (c) cassada a decisão e determinado prosseguimento do feito, ante a inexistência da prejudicialidade referida.” Em contrarrazões, a defesa pugna pelo não conhecimento do recurso, pois intempestivo; no mérito, pelo desprovimento (ID 62015917). Parecer da Procuradoria de Justiça “pela prejudicialidade do recurso, ante a perda do objeto pela desistência do recurso pelo órgão ministerial” (ID 62307023). É o relatório. Conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e a análise do mérito recursal se encontram prejudicadas, em face do requerimento ministerial de desconsideração da interposição recursal. Consta dos autos de origem (0002396-03.2018.8.07.0016) que, após a interposição do presente recurso, o magistrado, no despacho sob ID 199393456, esclareceu que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, tratando-se apenas de um cadastramento no Sistema PJe. Na oportunidade, determinou a remessa dos autos ao MP para manifestar se persiste o interesse recursal, ipsis litteris: “Vistos, etc. A decisão proferida em ID 191173366 foi proferida apenas para fins de cadastramento no sistema PJe. O feito em questão já está sentenciado (ID 140413670) e julgado em segunda instância (ID 191130741), sendo que foi apresentado Recurso Extraordinário ao STF, por isso o cadastramento da decisão e o complemento "PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE". O complemento em questão permite que a Secretaria da unidade judiciária possa manter o presente feito suspenso no Sistema PJe sem que a serventia seja penalizada em inspeções pela falta desse andamento enquanto aguarda o julgamento do Recurso Extraordinário em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Não há qualquer decisão de fato na referida adequação. Destarte, antes de analisar o Recurso em Sentido Estrito apresentado em ID 199153302, dê-se vista ao Ministério Público com esses esclarecimentos, para que diga se ratifica a interposição. Intimem-se". O Parquet, na petição de ID 199540450, consignou que “os esclarecimentos de ID: 199393456 indicam equívoco ministerial, razão pela qual requer a desconsideração da interposição recursal”. Assim, ante a desistência do recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial, está prejudicada a sua análise pela perda do objeto. Em face do exposto, com base no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte, reconheço a perda superveniente do objeto, e julgo PREJUDICADO o recurso em sentido estrito. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator